Tribunal: TJSP
Processo: 1004794-33.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – Arguição sobre ausência de impugnação específica – Situação não verificada – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade –

Ementa:
RECURSO – Arguição sobre ausência de impugnação específica – Situação não verificada – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Improcedência do pedido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004794-33.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FABIANA
APARECIDA GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004794-33.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto 25.273 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004794-33.2020 – BAURU.
Apelante: Fabiana Aparecida Gonçalves da Silva.
Apelada: Banco Cetelem S/A.
Juíza: Rossana Teresa Curioni Mergulhão.
Voto 25.273
RECURSO

Arguição
sobre
ausência
de
impugnação específica Situação não verificada
Presença dos pressupostos do art. 1.010, II e III, do
CPC Conhecimento.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO Cartão de crédito com reserva de
margem consignável em benefício previdenciário
(RMC) Prova da contratação Não ocorrência de
ilegalidade Improcedência do pedido Recurso
desprovido.

1. A sentença de fls. 153/157, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica e repetição
do indébito, relativa a contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito,
movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 20% do valor da
causa, observada justiça gratuita.
Diz-se ter buscado empréstimo consignado, mas foi surpreendida
com reserva de margem consignável para cartão de crédito. Insiste que não
teve interesse no aludido cartão e que a dívida é de difícil quitação. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004794-33.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto 25.273 - (fr)
3
houve informação clara e precisa do que avençado e a situação é de abuso
(fls. 160/164)
Veio resposta
com preliminar de não conhecimento (fls.
168/175).
É o relatório.

2. Conhece-se do recurso. Por força de expresso dispositivo
legal (art. 1.010 do CPC), é encargo do apelante externar fundamentos de fato
e de direito pelos quais entenda deva a sentença ser alterada. No caso, as
razões não estão dissociadas do que se decidiu e houve ataque aos
fundamentos da decisão, com pedido expresso de reforma. Por fim, não obsta
conhecimento do recurso o fato de a apelante reiterar argumentos. Presentes,
assim, dos pressupostos do indigitado artigo de lei.
Recurso infundado. A apelante firmou o contrato de fls. 68/71
tendo aderido ao funcionamento de um cartão de crédito administrado pela ré.
Anotou-se, na avença, que aquela autorizou sua fonte pagadora a realizar o
desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco
requerido, para pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura mensal
do cartão de crédito consignado. Houve expressa anuência por parte da autora
e constou, igualmente, que tinha ciência de que o valor seria automaticamente
majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua
margem consignável. E há, também, autorização para o Banco debitar em sua
conta corrente valores em decorrência de inadimplemento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004794-33.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto 25.273 - (fr)
4
Portanto, a autora efetivamente manifestou sua anuência. E,
convenha-se, aludido tipo de negócio não se mostrava algo incomum para ela
os demonstrativos constantes de fls. 17/44 mostram a profusão de
contratações de outros empréstimos consignados, de modo que ficou no vazio
o argumento no sentido de que não sabia o que contratou. Aliás, tivesse
alguma dúvida acerca do negócio jurídico que celebrou, haveria de pedir
esclarecimentos para o Banco ou para alguém que tivesse suposto maior
conhecimento. Nada disso ocorreu, todavia.
Nem se alegue vício na contratação. Não há indícios de que os
pressupostos do art. 104 do Código Civil não estivessem presentes, nas
circunstâncias. Repita-se que tal tipo de contratação não era situação inusitada
para a autora, inexistindo razão que autorize conclusão em sentido contrário.
Evidente que o cancelamento do cartão somente poderia ocorrer,
em tese, por ocasião da quitação total de eventual débito. Aliás, sequer há
notícia de qualquer solicitação administrativa nesse sentido.

Nesse contexto, não é caso de se declarar nulo o contrato
discutido, ao menos pelos elementos colhidos não provado erro ou vício na
contratação que, aliás, beneficiou a autora, sem informação da incidência de
juros muito acima do que o mercado costumeiramente aplica.
Por outro lado, sobre a situação a envolver venda casada, vejam-
se as considerações do desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, então componente desta Câmara, no julgamento da apelação
1038633-91.2017.8.26.0576, ocorrido em 11/4/18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004794-33.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto 25.273 - (fr)
5
“... não se vislumbra a ocorrência de venda casada. Toda
instituição bancária possuiu diversas modalidades de mútuo,
podendo a parte contratar ou não determinado produto. Infere-
se que o autor entendeu que o referido empréstimo melhor
abrangeria suas necessidades. Ademais, dispostas todas as
cláusulas de forma bastante clara, não se vislumbra qualquer
prejuízo na contratação do referido cartão de crédito, já que só
iria utilizá-lo se assim desejasse”.
Em síntese, não se entrevê ilegalidade na contratação e na
conduta da ré. Cuidou-se de mero exercício de livre disposição contratual. E
culpa alguma pode ser-lhe imputada nenhum, portanto, o ilícito praticado.
A respeito:

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DESCONTO
EM
BENEFÍCIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TERMO DE
ADESÃO ACEITO PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO
QUE SE DEU DE FORMA REGULAR
VENDA
CASADA NÃO CONFIGURADA IMPOSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E REPETIÇÃO DO
INDÉBITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA
IMPROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
(Apelação
1002490-13.2017.8.26.0218 Guararapes Relatora: Lucila
Toledo Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/02/2018
Data de publicação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004794-33.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto 25.273 - (fr)
6
27/02/2018 Data de registro: 27/02/2018).
CONTRATO
BANCÁRIO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURIDICA
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU À IN-INSS
28/2008.
COMPROVAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE
DOS
DESCONTOS.
PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO NEGÓCIO JURÍDICO AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO
MORAL
DESCABIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
1022037-32.2017.8.26.0576
São José do Rio Preto

Relator: Coelho Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 05/02/2018 Data de
publicação: 05/02/2018 Data de registro: 05/02/2018).

Importante consignar que a aplicação das normas do CDC não
leva a conclusão diversa, como acima se verificou.
A sentença se mantém como proferida. E não se fala em
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, CPC), porque foram fixados no
percentual máximo permitido em lei.
3. Pelo exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso